Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709641-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROZARIO AGRAVADO: ELSON DA SILVA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ LOPES JUNIOR DESPACHO Publicado o acórdão de ID 26173096, a agravante peticionou requerendo a concessão do pedido liminar pleiteado anteriormente; tal pedido, contudo, já foi objeto de análise na decisão de ID 24625319 e, nada obstante o provimento do recurso no julgamento do mérito, não há que falar em concessão de liminar neste momento processual e nesta instância recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator